Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-88.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE NEGATIVA. EXCLUÍDA. AGRAVANTE. CONDIÇÃO DE IDOSO. QUALIFICADORA DA INJÚRIA. BIS IN IDEM.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo porque os fatos normalmente ocorrem na presença apenas dos envolvidos. No caso, além de ofensor e ofendido, as agressões também foram assistidas por terceira pessoa, a qual corroborou os relatos da vítima, de modo a formar um conjunto probatório suficiente a embasar o édito condenatório.
2. Impõe-se a exclusão da análise negativa das circunstâncias judiciais, uma vez que a fundamentação mostra-se inidônea e dissociada do quadro probatório produzido sob o contraditório e a ampla defesa.
3. A condição da idade da vítima constituiu qualificadora do crime de injúria, o que impede a incidência da circunstância agravante prevista na alínea “h” do inciso II, do art. 61 do CP (vítima maior de 60 anos), sob pena de configurar bis in idem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.